Tribunal: TJSP
Processo: 1071951-09.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE ASSEGUROU O RECOLHIMENTO DE ITBI CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DA TRANSAÇÃO – MANUTENÇÃO DO JULGADO – A BASE DE CÁLCULO DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA – EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORÁRIAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA MUNICIPAL – PRECEDENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE ASSEGUROU O RECOLHIMENTO DE ITBI CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DA TRANSAÇÃO – MANUTENÇÃO DO JULGADO – A BASE DE CÁLCULO DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA – EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORÁRIAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA MUNICIPAL – PRECEDENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A PRETENSÃO DE RECÁLCULO DOS EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORÁRIAS – RECURSO OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.